Tribunal: TJDFT
Processo: 0702541-52.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DESCONSTITUIÇÃO INCABÍVEL. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou extinta a execução, em razão da ausência de bens penhoráveis do devedor.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, deu início à fase de cumprimento de sentença, a fim de ver satisfeito o crédito no valor residual de R$ 2.975,16 (dois mil novecentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 61775031). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no análise da alegação de necessidade de prosseguimento da ação em razão da existência de penhora no rosto dos autos.
5. Em suas razões recursais, o exequente noticia ter requerido o sobrestamento do processo nos termos dos artigos 921, inciso I, c/c 313, inciso V, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, em razão da existência de penhora de crédito no rosto dos autos de processo de cumprimento de sentença em tramitação na Comarca de Formosa/GO. Afirma que a penhora é capaz de trazer a satisfação do presente débito, não havendo o que se falar em extinção do processo por ausência de bens penhoráveis. Sustenta que embora a penhora ainda não tenha resultados práticos, constitui-se como meio apto à obtenção do crédito perseguido nos autos. Requer a anulação da sentença para que seja dado prosseguimento à ação.
6. O presente cumprimento de sentença foi julgado extinto e, por ocasião da sentença proferida, foram desconstituídas as constrições judiciais realizadas. No entanto, havendo indicação de bem que possibilita, em tese, o cumprimento da obrigação, consubstanciado em penhora no rosto dos autos já deferida em Juízo (ID 61774921), não há justificativa apta para que tal penhora seja desconstituída.
7. Por outro lado, em se tratando de procedimento especial de Juizado sob o rito sumaríssimo, revela-se incompatível com o rito a adoção de suspensão do processo com fulcro no art. 921 do CPC. O arquivamento provisório da execução é medida adequada, porém, esta deve ocorrer sem a desconstituição da penhora no rosto dos autos (ID 61774921), cujo dever de informação acerca do andamento daquele processo é do credor, o qual deverá requerer o desarquivamento dos autos em caso de efetiva disponibilização de recursos no processo objeto de penhora, observando eventual prescrição intercorrente que possa ser apurada no período.
8. Recuso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para determinar o arquivamento provisório do processo, sem a desconstituição da penhora no rosto dos autos já deferida e aperfeiçoada.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido e de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.